Tribunal: TJSP
Processo: 2326110-55.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Autoria. A revisão criminal não se presta para simplesmente ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já longeva do Superior Tribunal de Justiça.
Revisão criminal conhecida e indeferida.